Tribunal: TCU
Processo: 001.677/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Jair Oliva Júnior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 672319, firmado entre o órgão federal e o município de Brasília de Minas-MG, e que tinha por objeto a reconstrução de pontes e bueiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso de registro Siafi 672319, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, as contas de Jair Oliva Júnior, dando-lhe quitação plena; e 9.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao Município de Brasília de Minas-MG e ao responsável.